Tribunal: STF
Processo: Pet 14393
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



PETIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 



    1. Trata-se de pedido de tutela cautelar antecedente com liminar, proposta por Amazonas Indústria e Comércio LTDA. em face de Quadra Comércio e Participações LTDA., com o objetivo de atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto nos autos do Agravo de Instrumento de nº 2080853-88.2025.8.26.0000 para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que deferiu penhora sobre o faturamento da empresa requerente.



    2. Alega a parte autora que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 0002672-69.2023.8.26.0100, foi deferida a penhora de dois imóveis de sua propriedade, mas a parte credora requereu a substituição dessas garantias pela penhora de seu faturamento. Após o indeferimento do pedido em primeiro grau, a credora interpôs agravo de instrumento, e a 29ª Câmara de Direito Privado do TJSP deu parcial provimento ao recurso para deferir a penhora de 5% sobre o faturamento líquido mensal da Amazonas Indústria e Comércio LTDA.



    3. Sustenta que, em sede de agravo, a credora requereu que fossem “aproveitados os atos da execução nº. 1088845- 21.2019.8.26.0100, sobretudo a determinação de penhora do faturamento da empresa”. Entretanto, o juízo da 9ª Vara Cível da Capital analisou somente o pedido de substituição da penhora de imóveis pela penhora do faturamento da empresa. Por essa razão, entende que não caberia ao Tribunal apreciar “o pedido de aproveitamento dos atos de penhora realizados nos autos do processo nº. 1088845-21.2019.8.26.0100, sob pena de incorrer em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição”. 



    É o breve relato. Decido. 



    4. Conforme disciplina o art. 995 do CPC, é possível a concessão de efeito suspensivo ope judicis a recurso extraordinário, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos legais: a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora). Por sua vez, o art. 1.029, §5°, III, do CPC disciplina o requerimento de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário, estabelecendo: 



    Art. 1.029....



    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:



    [...]



    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037 .   



    5. Em razão disso, consoante dispõe a Súmula 634/STF, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”. No mesmo sentido, a Súmula 635/STF estabelece que “cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”. Dessa forma, somente a partir do juízo positivo de admissibilidade do recurso tem-se por inaugurada a jurisdição desta Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. 2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso, cujo juízo de admissibilidade ainda se encontra pendente na Corte de origem. 3. Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que dispõem, respectivamente, que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”, e que “Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet 8.426-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/12/2019).



    6. Registro que a jurisprudência deste Supremo Tribunal tem admitido, excepcionalmente, a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário, ainda não admitido na origem. Contudo, a concessão do efeito suspensivo requer a demonstração de viabilidade processual/probabilidade de provimento recursal (v. AC 1.550, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma. DJ 18/05/2007). No então, não se verifica tal hipótese nestes autos. 



    7. Nas razões recursais, o peticionante sustenta a repercussão geral da matéria, sob o argumento da violação do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. Ocorre que, no julgamento do ARE 748.371, esta Corte decidiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral. 



    8. Ante o exposto, com fundamento na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente